Tribunal: STF
Processo: Rcl 37675
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 114/PI, 275/PB E 405/RJ: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 23.10.2019, pelo Rio Grande do Norte contra decisões proferidas pela Juíza de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN nos Processos ns. 0803265-89.2014.8.20.5001, 0809040-85.2014.8.20.5001, 0815745-65.2015.8.20.5001, 0821635-82.2015.8.20.5001, 0822344-20.2015.8.20.5001, 0837532-53.2015.8.20.5001 e 0851812-58.2017.8.20.5001, pelas quais teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114/PI, 275/PB e 405/RJ.
    Nas decisões reclamadas, tem-se a seguinte fundamentação:
    “DECISÃO
    Cuida-se de cumprimento de Sentença envolvendo as partes em epígrafe no qual, após efetuado bloqueio em conta do Estado para pagamento de Obrigação de Pequeno Valor, foi atravessada petição pelo executado pedindo o reconhecimento da impenhorabilidade da verba destinada à construção da Barragem de Oiticica, e determinado o desbloqueio e estorno em favor da conta de onde retirada, posto tratar-se de numerário destinado à consecução de política pública específica.
    É o que basta relatar. Decido.
    A sistemática da realização do bloqueio de valores do ente devedor se deu de acordo com o que determina o regramento constitucional da matéria, sendo certo que o texto constitucional (art. 100, §6º, para o regime geral e arts. 97, §10, e 104, do ADCT, para o regime especial) não ressalvou, nem deixou ao largo do procedimento de bloqueio e sequestro de verbas, qualquer conta bancária aberta em nome do devedor, nem mesmo aquelas abertas e movimentadas para o cumprimento de obrigações especificamente relacionadas a convênios ou para pagamento de folha salarial dos servidores.
    Se assim o fez o constituinte, não haveria espaço para o intérprete, mesmo em se tratando do próprio Poder Judiciário, entender como excluídas do espectro do sequestro as contas vinculadas.
    No caso dos autos, o requerente não teve sucesso em demonstrar que a conta-corrente objeto da constrição se presta exclusivamente a receber verbas destinadas à construção da Barragem de Oiticica.
    Veja-se que o entendimento ora esposado está de acordo com aquele adotado pelo Presidente da Corte de Justiça do Estado ao apreciar o Processo Administrativo nº 1016.050003-5. 
    Pelo exposto, INDEFIRO o pedido apresentado” (doc. 7).
    2. O reclamante alega “tratar-se de reclamação constitucional que visa à preservação da competência e da autoridade das decisões judiciais emanadas do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 275/PB, 114/PI e 405/RJ, visto que a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN penhorou montas significantes da conta bancária (…) a referida conta bancária é estritamente vinculada à execução das metas, plano de aplicação e cronograma de desembolso do Convênio da Barragem de Oiticica – Termo de Compromisso n. 001/2013 –, no município de Jucurutu/RN” (fls. 2-3, doc. 1).
    Assevera que as decisões reclamadas são “a mesma em vários processos de bloqueio. Importa, pois, um olhar sobre um de seus argumentos. A r. decisão judicial alega que o entendimento adotado – de permitir o bloqueio e sequestro de verbas de convênio – está de acordo com o adotado pelo Presidente da Corte Estadual de Justiça do RN nos autos do Processo Administrativo nº 1016.050003-5. Inicialmente, é de se aduzir que o número do processo indicado está incorreto, sendo o certo o número 2016.050003-5” (fl. 3, doc. 1).
    Sustenta que “a constrição de verbas específicas correlacionadas a políticas públicas objeto de convênio configura remanejamento de verbas que não compete ao Poder Judiciário fazer, trata-se de uma atividade adstrita constitucionalmente ao Poder Legislativo (art. 167, inciso VI, CF). Além disso, o inciso X do mesmo dispositivo constitucional veda a alocação desse tipo de recurso” (fl. 5, doc. 1).
    Salienta que “a conta bancária (...) do Banco do Brasil foi criada exclusivamente para o Convênio, intitulado Termo de Compromisso nº. 001/2013, entre o Estado do Rio Grande do Norte e o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS, referente à execução de obras destinadas à construção da barragem Oiticica, localizada no rio Piranhas-Açu, no município de Jucurutu-RN, com capacidade de acumulação de 556.258.050 m3, inundando uma área de 6.000ha. Por tal razão, pois, não é passível de sofrer bloqueios ou sequestros” (fl. 9, doc. 1).
    Ressalta que “(a) o caráter suplementar do convênio não permite o uso de seus recursos a qualquer modo, tendo em vista a necessidade de satisfazer o interesse público e prestar contas a outra parte convenente, sob pena de responsabilização; (b) o Poder Judiciário não pode recategorizar despesas, especialmente no que diz respeito a matérias orçamentárias vinculadas, pois tal medida trata-se de atribuição constitucional específica do Poder Legislativo; e (c) é vedada a destinação de valores de transferências voluntárias para custear despesas de pessoal” (fl. 9, doc. 1).
    Argumenta que “o Poder Judiciário Estadual, Federal e Trabalhista do/no Estado do Rio Grande do Norte não respeitam a autoridade consubstanciada nos julgados acima colacionados, proferidos por essa Suprema Corte, remanejando verbas de convênio que são estritamente vinculadas e destinando-as para satisfação de ações indenizatórias e de servidores públicos em geral, impedindo o regular andamento da execução dos respectivos objetos de convênios, a consequente fruição pela população e ainda o dever de prestação de conta” (fl. 10, doc. 1).
    Requer “liminar para suspender a eficácia das decisões que indeferiram o pedido de desbloqueio de verbas de convênio, em conta específica vinculada a esse instrumento, referentes à construção da Barragem Oiticica, e, por conseguinte, diante diversos bloqueios financeiros em outras demandas, pleiteia-se também a concessão de liminar para suspender todos os bloqueios realizados e sustar futuras penhoras na conta bancária (…), do Banco do Brasil, vinculada ao Termo de Compromisso nº. 01/2013, entre o Estado do Rio Grande do Norte o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS” (fl. 12, doc. 1).
    Pede “a procedência do pedido, com a confirmação da cautelar, acaso deferida” (fl. 12, doc. 1).
    3. Em 28.10.2019, indeferi a medida liminar requerida, requisitei informações, determinei fossem citados os interessados e dei vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 16). Contra essa decisão o Rio Grande do Norte interpôs agravo regimental, pendente de julgamento (doc. 19).
    Em 1º.11.2019, a autoridade reclamada prestou as informações requisitadas:
    “Em atenção ao expediente encaminhado por Vossa Excelência, venho através deste, prestar as informações solicitadas sobre os bloqueios efetuados na conta do Estado do Rio Grande do Norte para pagamento de obrigação de pequeno valor, nos autos dos Processos n. 0803265-89.2014.8.20.5001, 0809040-85.2014.8.20.5001, 0815745-65.2015.8.20.5001, 0821635-82.2015.8.20.5001, 0822344-20.2015.8.20.5001, 0837532-53.2015.8.20.5001 e 0851812-58.2017.8.20.5001, que tramita nesta 1º Vara da Fazenda Pública de Natal.
    A sistemática da realização do bloqueio de valores do ente devedor se deu de acordo com o que determina o regramento constitucional da matéria, sendo certo que o texto constitucional (art. 100, §6º, para o regime geral e arts. 97, §10, e 104, do ADCT, para o regime especial) não ressalvou, nem deixou ao largo do procedimento de bloqueio e sequestro de verbas, qualquer conta bancária aberta em nome do devedor, nem mesmo aquelas abertas e movimentadas para o cumprimento de obrigações especificamente relacionadas a convênios ou para pagamento de folha salarial dos servidores.
    Cumpre esclarecer que esta Magistrada não tinha ciência de que a conta bloqueada para pagamento de obrigação de pequeno valor, nos processos acima identificados, eram destinadas exclusivamente â construção da Barragem de Oiticica, vindo a tomar conhecimento de tal fato somente quando a Procuradoria do Estado peticionou nos autos prestando as devidas informações.
    Ocorre que a representação judicial do Estado somente informou que as contas bloqueadas eram destinadas exclusivamente à construção da Barragem de Oiticica quando o valor já havia sido transferido para a conta judicial e, em alguns casos, já havia sido liberado em favor da parte credora, não havendo mais como restituí-lo à conta do Estado.
    Veja-se que, além da impossibilidade técnica de devolução dos valores à conta do Estado vinculada a convênio, posto que a mesma não aceita depósitos ou transferências de terceiros, o indeferimento do pedido de desbloqueio e estorno foi amparado no entendimento adotado pelo Presidente da Corte de Justiça do Estado ao apreciar o Processo Administrativo n. 2016.050003-5.
    Em que pese os esclarecimentos ora prestados, impende destacar que esta Magistrada doravante intimará a representação judicial do Estado, antes de transferir os valores bloqueados para conta judicial, a informar se a constriçâo recaiu sobre conta vinculada a convênio e, em caso positivo, indicar outra conta com recursos suficientes para viabilizar a realização de novo bloqueio e liberação da conta vinculado.
    Atenciosamente” (doc. 18, grifos nossos).
     Em 31.1.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pela “intimação do reclamante para que emende a petição inicial com a adequada indicação das partes beneficiárias do ato impugnado” (doc. 21).
    4. Em 7.2.2020, determinei a intimação do reclamante para, querendo, suprir a deficiência apontada, no prazo máximo de cinco dias, sob pena de indeferimento e nova vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 22).
    Em 3.3.2020, a Seção de Controle Concentrado e Reclamações deste Supremo Tribunal certificou que, “até o dia 28/02/2020, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 07/02/2020” (doc. 24).
    Em 26.3.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento da petição inicial:
    “RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. NÃO INDICAÇÃO DOS NOMES E ENDEREÇOS DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO IMPUGNADA. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. INÉRCIA DO RECLAMANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MEDIANTE O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. O Reclamante deve indicar os nomes e endereços dos beneficiários da decisão impugnada a fim de que sejam citados para oferecerem contestação, estabelecendo-se assim a relação processual (Art. 319, II c/c art. 989, III, do CPC). 2. Intimado para suprir esse defeito e permanecendo o reclamante inerte, a petição inicial deve ser indeferida (art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC). 3. Parecer para que o processo seja extinto sem resolução do mérito mediante o indeferimento da petição inicial” (doc. 25).
    Em 26.3.2020, o Rio Grande do Norte informa que, “em atenção ao despacho de ID 22, [vem] emendar a inicial para indicar os nomes e os respectivos endereços dos beneficiários das decisões reclamadas” (doc. 26).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    6. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114/PI, 275/PB e 405/RJ ao indeferir a impenhorabilidade da verba ao fundamento de que “o requerente não teve sucesso em demonstrar que a conta-corrente objeto da constrição se presta exclusivamente a receber verbas destinadas à construção da Barragem de Oiticica” (fl. 3, doc. 7).
    7. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    8. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 114/PI, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)” (Plenário, DJe 6.9.2019).
    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que “decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos” (Plenário, DJe 27.6.2019).
    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 405/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal “deferiu parcialmente a liminar para suspender, até o julgamento de mérito, os efeitos de todas as decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que tenham determinado arresto, sequestro, bloqueio, penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro, para atender a demandas relativas a pagamento de salários, a satisfação imediata de créditos dos prestadores de serviços, e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos, exclusivamente nos casos em que estas determinações tenham recaído sobre recursos escriturados com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados a municípios, devendo, ainda, ser devolvidos os recursos que ainda não tenham sido repassados aos beneficiários dessas decisões judiciais” (Plenário, DJe 5.2.2018).
    As decisões proferidas por este Supremo Tribunal, em ações de controle abstrato de constitucionalidade, tem efeito vinculante. Esse o efeito produzido, então, pelas decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114/PI, 275/PB e 405/RJ.
    Julgado por este Supremo Tribunal, os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício de suas respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional do Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 2º do art. 102 da Constituição da República:
    “§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.
    Dando cumprimento àquela norma constitucional, por exemplo:
    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (‘erga omnes’) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação , àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.6.2003). 
    9. No julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114/PI, 275/PB e 405/RJ, este Supremo Tribunal assentou que decisão judicial pela qual se determina bloqueio, penhora ou liberação de verbas públicas para satisfação de crédito configura contrariedade ao princípio da legalidade orçamentária. Decidiu-se ainda que o bloqueio de recursos públicos destinados a prover a satisfação de despesa futura reveste-se de consequência prejudicial a regular execução do serviço público. 
     Na espécie em exame, a juíza reclamada assentou:
    “A sistemática da realização do bloqueio de valores do ente devedor se deu de acordo com o que determina o regramento constitucional da matéria, sendo certo que o texto constitucional (art. 100, §6º, para o regime geral e arts. 97, §10, e 104, do ADCT, para o regime especial) não ressalvou, nem deixou ao largo do procedimento de bloqueio e sequestro de verbas, qualquer conta bancária aberta em nome do devedor, nem mesmo aquelas abertas e movimentadas para o cumprimento de obrigações especificamente relacionadas a convênios ou para pagamento de folha salarial dos servidores.
    Se assim o fez o constituinte, não haveria espaço para o intérprete, mesmo em se tratando do próprio Poder Judiciário, entender como excluídas do espectro do sequestro as contas vinculadas.
    No caso dos autos, o requerente não teve sucesso em demonstrar que a conta-corrente objeto da constrição se presta exclusivamente a receber verbas destinadas à construção da Barragem de Oiticica” (fls. 2-3, doc. 7). 
    Essa decisão descumpre as decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114/PI, 275/PB e 405/RJ, pois se determina o bloqueio da verba para pagamento de obrigação de pequeno valor de verbas destinadas à construção da Barragem de Oiticica.
    A contrariedade ao decidido por este Supremo Tribunal pela juíza que exarou a decisão reclamada estampa a incorreção do agir, de resto, confessado mesmo pela autoridade judicial. E esclarece, assim, a razão de direito que assiste o reclamante.
    Como afirma a autoridade reclamada mesma: “doravante intimará a representação judicial do Estado, antes de transferir os valores bloqueados para conta judicial, a informar se a constrição recaiu sobre conta vinculada a convênio e, em caso positivo, indicar outra conta com recursos suficientes para viabilizar a realização de novo bloqueio e liberação da conta vinculado” (doc. 18).
    A despeito daquela anotação, claro o descumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal o caso é de parcial procedência desta reclamação, por não caber a este Supremo Tribunal Federal, na estreita via da reclamação, determinar a devolução de valores eventualmente levantados pelos interessados em atendimento a ordem judicial de eficácia exaurida. 
    10. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observando as decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114/PI, 275/PB e 405/RJ, sustando-se futuras penhoras na conta bancária (…), do Banco do Brasil, vinculada ao Termo de Compromisso nº. 01/2013, entre o Estado do Rio Grande do Norte o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS.
    Fica prejudicado o agravo regimental interposto contra o indeferimento da medida liminar.
    Oficie-se o Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, encaminhando-lhe cópia desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora